Tribunal: TJDFT
Processo: 0028856-85.2012.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0028856-85.2012.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO ALVES FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar(RE 970.343/PR – Tema 111). Entretanto, em detida análise, observa-se que a tese recursal trazida pela parte recorrente melhor se amolda ao debate dirimido pela Corte Suprema no RE 657.686/DF (Tema 511), cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA COM CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 E 4425 PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CRFB, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CRFB, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). ENTENDIMENTO QUE SE APLICA NA MESMA EXTENSÃO ÀS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A compensação de tributos devidos à Fazenda Pública com créditos decorrentes de decisão judicial caracteriza pretensão assentada em norma considerada inconstitucional (art. 100, §§ 9o e 10, da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, assentou a inconstitucionalidade dos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009, forte no argumento de que a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1o, caput). 3. Destarte, não se revela constitucionalmente possível a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 657686, Relator LUIZ FUX, DJe 5/12/2014) Por outro lado, o acórdão recorrido concluiu que (ID 9354830): TRIBUTÁRIO - PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - PODER LIBERATÓRIO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS - BENEFÍCIO DO CREDOR COMUM QUE NÃO PODE SER NEGADO AO CREDOR DE VERBA ALIMENTAR - ISONOMIA - AGRAVO PROVIDO. 1) - Precatórios de natureza alimentar podem ser utilizados para compensação de crédito tributário, tendo em vista que o § 2o do artigo 78 do ADCT traduz o poder liberatório do pagamento de tributos, que se constitui num benefício que se reconhecido ao credor comum deve ser estendido àquele que tem crédito alimentar, o qual não pode ser prejudicado e tratado desigualmente. 2) - A Emenda Constitucional no62/2009 não privou os créditos de natureza alimentar da possibilidade de compensação, havendo apenas a preferência deles sobre outros, mas isso não significa que não possa ser compensado. 3) - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 655793, 20120020277837AGI, Relator(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2013, publicado no DJe: 26/02/2013.) Em juízo de confronto, verifica-se que, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014